Tribunal: TJDFT
Processo: 0702011-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO. PARÂMETROS. ORDEM PREFERENCIAL. CRITÉRIO EQUITATIVO. EXCEPCIONALIDADE.
1. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, observados, ademais, os limites estabelecidos em se tratando de ação movida pela ou em face da Fazenda Pública (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 4o e 8o).
2. Extinta a ação de consignação em pagamento face a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tendo sido o valor da causa estimado consoante os parâmetros estabelecidos na lei de regência, a verba honorária de sucumbência deve tê-lo como parâmetro.
3. Apelação conhecida e provida.